Tribunal: TJDFT
Processo: 0715867-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0715867-20.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: EURICO RIBEIRO TOSTES JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO DF, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Admito o ingresso do Distrito Federal na lide. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto às preliminares suscitadas. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora